Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-87.2025.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-87.2025.8.14.0095

APELANTE: MARIA JULIETA MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROPOSTA POR MARIA JULIETA MORAES DE SOUZA CONTRA O BANCO PAN S.A., VISANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC, POR ENTENDER CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO DIANTE DA MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS SEMELHANTES AJUIZADAS PELA PARTE AUTORA CONTRA O MESMO RÉU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE A MULTIPLICIDADE DE AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO RÉU, QUESTIONANDO CONTRATOS DISTINTOS, CARACTERIZA ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO A JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A MULTIPLICIDADE DE AÇÕES, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO, SENDO IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS QUE DEMONSTREM CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO.

A AUTORA APRESENTOU MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA ESCLARECENDO A INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES E INVOCANDO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA, NÃO HAVENDO EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE AGIU DE FORMA PREDATÓRIA OU DOLOSA.

OS CONTRATOS IMPUGNADOS NAS DIVERSAS AÇÕES SÃO DISTINTOS, CADA QUAL IDENTIFICADO INDIVIDUALMENTE COM BASE NOS EXTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO INSS, O QUE AFASTA A TESE DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDA.

A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL TEM SE POSICIONADO NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO PODE JUSTIFICAR A EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO SEM OPORTUNIZAR À PARTE MANIFESTAÇÃO ADEQUADA SOBRE A ACUSAÇÃO.

A CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES NÃO IMPEDE O REGULAR PROCESSAMENTO DE CADA UMA DELAS, SENDO POSSÍVEL EVENTUAL REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO, NOS TERMOS DO CPC, SEM NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO:

A MULTIPLICIDADE DE AÇÕES AJUIZADAS POR UM MESMO AUTOR CONTRA O MESMO RÉU, QUANDO VERSAREM SOBRE CONTRATOS DISTINTOS E DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS, NÃO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO.

A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTO FRACIONAMENTO INDEVIDO EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DE DESVIO DE FINALIDADE OU MÁ-FÉ, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA.

A ACUSAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA IMPÕE AO JUÍZO O DEVER DE OPORTUNIZAR À PARTE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA ANTES DE EXTINGUIR A AÇÃO COM BASE NESSA PREMISSA.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 485, VI; CF/1988, ART. 5º, XXXV E LV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, RESP Nº 1.817.845/MS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, J. 18.06.2019.

TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801765-76.2023.8.14.0009, REL. DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, J. 17.11.2023.

TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801774-38.2023.8.14.0009, REL. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, J. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JULIETA MORAES DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta contra
BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é a medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.”

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais
a apelante busca o regular prosseguimento da ação de restituição de valores,

alegando existência de indícios de fraude e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta ainda a violação aos princípios da primazia da decisão de mérito e do acesso à justiça, pugnando pela revogação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito. Ao final requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação. (ID25479344)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso. (ID 26709951)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade de múltiplo fracionamento de uma mesma demanda.

No recurso, a apelante defende a tese de ausência de abuso no direito de ação e que inexistem hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial.

Adianto que as razões recursais comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, ao receber a inicial e, considerando que parte autora havia ajuizado com várias ações em face do mesmo réu, determinou que ela se manifestasse quanto à possibilidade de conexão entre os feitos.

Intimada, a ora apelante apresentou sua manifestação aduzindo estar atuando de boa-fé, valendo-se do direito constitucional de petição na busca da reparação dos seus direitos violados e, além disso, defendeu a inexistência de conexão entre as ações.

Após, o juízo de origem prolatou a sentença objeto do presente recurso, entendendo pela desnecessidade de acionamento do Judiciário de forma pulverizada com propósito diverso da pacificação social, classificando essa conduta como abuso do direito de ação.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que “o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

No caso concreto não vislumbro o abuso no direito de ação constado pelo juízo singular. Isto porque, das diversas demandas propostas pela apelante e ainda que sejam em face do mesmo réu, observa-se que cada uma questiona um contrato de empréstimo diverso e que o respectivo negócio jurídico se encontra indicado no histórico de consignados emitidos pelo INSS que instrui a inicial de todos os processos. Ou seja, inexistem elementos seguros de prova que possam respaldar a fundamentação de conduta contrária à boa-fé processual por parte da recorrente.

Em situação análoga, esta Corte Estadual já se posicionou pela não configuração da advocacia predatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO. INCORRETA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU REAL INTERESSE DE AGIR, ANTES DE VER EXTINTO SEU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – decisão monocrática – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, diferentemente do afirmado na sentença, é possível sim a reunião dos feitos questionando contratos de empréstimos consignados realizados supostamente mediante fraude, conexão reconhecida pacificamente, inclusive, pela Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

Com essas considerações e diante da falta de caracterização utilização desvirtuada do direito de ação, de rigor a anulação sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial
, CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025